Tribunal: TJSP
Processo: 2057385-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão – Pretensão de revogação da prisão preventiva e revisão da tipificação penal do delito imputado ao Paciente.
Revisão da tipificação penal – impossibilidade de conhecimento – via eleita inadequada – a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à dosimetria das penas em caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de cumprimento de pena

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão – Pretensão de revogação da prisão preventiva e revisão da tipificação penal do delito imputado ao Paciente.
Revisão da tipificação penal – impossibilidade de conhecimento – via eleita inadequada – a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à dosimetria das penas em caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de cumprimento de pena que poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias referentes ao mérito, que se reserva para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação.
Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Ordem conhecida em parte, e nesta, denegada.